Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704047-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: EDISON CORDEIRO GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta por EDISON CORDEIRO GARCIA, determinou o pagamento das despesas com medicamentos e exame PET SCAN no total de R$ 16.480,04. Em face da sucumbência da ré, foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a sentença, de forma implícita, determinou a inversão do ônus da prova, ao compelir a apelante que indicasse terapêutica diversa da cobertura contratual; 2) não é cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, consoante Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 3) foi comprovado, por meio dos documentos juntados, que o exame PET SCAN não tem cobertura contratual; 4) o STJ fixou a tese que o rol da ANES é, em regra, taxativo; 5) cabe ao apelante comprovar que seu pedido se enquadra nas exceções fixadas pelo STJ; 6) o art. 22, XXX, do regulamento do plano de saúde do apelado, dispõe que a autorização de procedimentos e exames está limitada àqueles constantes no Rol de Procedimento da RN 465/2021, da ANS; 7) o reembolso deve observar o art. 12, VI, da Lei 9.656/98, em razão do princípio da especialidade; 8) o regulamento do plano de saúde tem um capítulo que trata especificamente do reembolso de procedimentos e o reembolso de medicamentos está previsto apenas para os planos Rubi e Diamante; 9) a fundação não pode ser compelida a arcar com procedimentos fora dos previstos em seu contrato, sob pena de incorrer em insolvência (ID 42218563). Requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que o valor a ser reembolsado seja pautado pela tabela de procedimentos a ser paga a prestador credenciado. Preparo recolhido (ID 42218565). Contrarrazões apresentadas, nas quais há informação de óbito do autor e pedido de suspensão do processo até que seja viável a regularização processual (ID 42218569). É o relatório. DECIDO. Antes do julgamento da apelação, foi noticiado nos autos o óbito do autor e a existência de processo de inventário e partilha. O advogado da parte pede que o processo seja suspenso até que seja viável a regularização processual – alega que não teve a nomeação do inventariante no processo de inventário. A morte retira a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. A representação dá-se da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são os sucessores que se apresentam em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Nessa linha, há que ser observado o regramento contido no artigo 110 do Código de Processo Civil - CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Ante o exposto, suspendo o processo e determino a intimação do advogado do apelado para regularizar a respectiva representação processual com a habilitação nos autos do espólio de EDISON CORDEIRO GARCIA, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, nos moldes do artigo 313, § 2o, II do CPC. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator